Tribunal: TJSP
Processo: 1003764-27.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÕES. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CASAS BAHIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA DÍVIDA INCONTROVERSA. Anotação do nome dO autor em cadastros de inadimplentes que foi mesmo injurídica. dever de indenizar e

Ementa:
APELAÇÕES. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CASAS BAHIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA DÍVIDA INCONTROVERSA. Anotação do nome dO autor em cadastros de inadimplentes que foi mesmo injurídica. dever de indenizar e danos morais configurados. HIPÓTESE QUE É DE RIGOR CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. verba indenizatória que está pautada por critério de razoabilidade e não comporta ALTERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.